Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-55.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1000532-55.2020.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
Recorridos: RIVELINO VICENTI e NIOCEIA HOLOUKA.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO - TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Havendo cancelamento/atraso do voo, sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pelo atraso, os consumidores chegaram ao destino final após aproximadamente 24 horas do inicialmente contratado.
2- Não há de se acolher a tese de manutenção não programada na aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando os passageiros a chegarem em seu destino final, após, aproximadamente, 24 horas do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000532-55.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIVELINO VICENTI - CPF: 460.509.491-15 (RECORRENTE), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), NIOCEIA HOLOUKA - CPF: 858.876.091-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO - TRECHO DE VOLTA -
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Havendo cancelamento/atraso do voo, sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pelo atraso, os consumidores chegaram ao destino final após aproximadamente 24 horas do inicialmente contratado.

2- Não há de se acolher a tese de manutenção não programada na aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando os passageiros a chegarem em seu destino final, após, aproximadamente, 24 horas do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020